Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULOS. REDUZIDO VALOR DO DÉBITO REMANESCENTE. VALOR DE MERCADO DOS VEÍCULOS. DESPROPORCIONALIDADE. REMOÇÃO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DELES. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO CREDOR. PRESERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil deixa claro que a execução se desenvolve com atenção ao melhor interesse do credor (artigo 797), mas sem se descuidar da necessidade de se observar o princípio da menor onerosidade para o devedor (artigo 805).
2. Na hipótese, foram inseridas restrições de circulação via RENAJUD sobre três veículos dos devedores. O valor do débito remanescente, após remessa dos autos por mais de uma vez à contadoria judicial, não suplanta cinco mil reais, enquanto apenas dois daqueles veículos possua valor de mercado, comprovado nos autos, superior a duzentos e cinquenta mil reais.
3. Os executados buscam remover a restrição de circulação ao menos sobre o terceiro veículo, de valor bem inferior, pretensão que encontra amparo, até em razão da manifesta desproporção entre tais valores, presente que acaso necessária futura penhora para garantia da execução, os veículos ainda restritos se apresentam mais do que suficientes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.